Tribunal: TJPA
Processo: 0803561-73.2021.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803561-73.2021.8.14.0009

RECORRENTE: MARIA DALVA RIBEIRO BRITO

RECORRIDO: ALUIZIO BRITO JUNIOR, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. VIOLENCIA DOMÉSTICA. MEDIDA PROTETIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIDO.

I - Caso em exame

1. Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Maria Dalva Ribeiro Brito
contra decisão do
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, com
fundamento no art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal, diante do inconformismo da decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva em desfavor do réu Aluizio Brito Júnior, em virtude de suposto descumprimento de medidas protetivas em âmbito de violência doméstica.

II - Questão em discussão

2. Consiste em verificar se houve descumprimento
das medidas protetivas.

III - Razões de decidir:
A alegação de descumprimento das medidas protetivas, sem novos fatos relevantes ou violência recente, reforça a suspeita de sua utilização meramente como instrumento de persecução indevida, como também a validade das medidas protetivas já estabelecidas e o não cabimento da prisão preventiva, uma vez que não preenche os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivo e tese

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de Julgamento
: A análise sobre a necessidade da prisão preventiva deve observar os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando seu caráter excepcional e a devida fundamentação para sua decretação.

Dispositivos relevantes:
Lei 11.340/2006. CP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:

HC 598.051/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer

e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0803561-73.2021.8.14.0009

RECORRENTE: MARIA DALVA RIBEIRO BRITO

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Maria Dalva Ribeiro Brito
contra decisão do
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, com
fundamento no art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal, diante do inconformismo da decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva em desfavor do réu Aluizio Brito Júnior, em virtude de suposto descumprimento de medidas protetivas em âmbito de violência doméstica
.

As
Medidas Protetivas de Urgência
ID de origem – (
22822919)
, narrou:

“
A ofendida relata que manteve relacionamento de 30 anos com o requerido e que este, no dia 28/11/2021, no balneário que pertence aos filhos do casal, teria a ameaçado dizendo “VOCE ME DEVE TUTO, PORQUE VOCE É UMA SAFADA (...) VOU MATAR VOCÊS TODINHOS

Em face do exposto, concedo as medidas protetivas prevista no art. 22, da Lei n. 11340/2006, com a finalidade de coibir a violência de gênero evidenciada nos autos, mormente, para salvaguardar a integridade física e moral da ofendida, bem como restabelecer a paz no ambiente familiar:

1. proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares e testemunhas, mantendo distância mínima de 100 metros, não podendo transitar na rua em que a ofendida reside e trabalha, em especial os estabelecimentos “Hospital SANTO ANTONIO” e “Balneário Agua Fria” e “Secretaria dessaúde de Bragança”;

2. proibição de qualquer meio de contato com a ofendida e seus familiares pelo prazo de 90 (noventa) dias até ulterior determinação ou expresso consentimento daquela;

3. deve ainda o agressor se abster de perseguir, intimidar e ameaçar a vítima ou de fazer uso de qualquer método que danifique ou ponha em perigo sua vida, integridade e/ou danifique sua propriedade.

Para o efetivo cumprimento das medidas cautelares supra determinadas, autorizo desde já o requerimento, pelo oficial de justiça, de auxílio de força policial, nos termos do art. 11, I da LMP, ficando o agressor advertido que em caso de não cumprimento, ser-lhe-á decretada sua PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 312, parágrafo único e art. 313, III, do CPP”

O
Ministério Público
no dia 06/12/2021 se manifestou afirmando que tais medidas
são suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
ALUIZIO BRITO JUNIOR
pediu reconsideração das medidas protetivas no dia 09/12/2021 (ID – 22822938). ALUIZIO BRITO JUNIOR, apresentou agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo do ato impugnado no dia 09/12/2021 (ID – 22822939).
Nas Contrarrazões apresentadas no dia 23/09/2024, o representado Aluízio Brito Júnior, por meio de seu advogado constituído, contestou os argumentos apresentados pela recorrente e requereu a rejeição do recurso (ID nº 22823004). O
Ministério Público, no dia 11/10/2024
, emitiu parecer recomendando o indeferimento do pedido de prisão preventiva formulado pela recorrente (ID nº 22823012). Em juízo de retratação, no dia 17/10/2024, a decisão foi mantida (ID nº 22823013).

Em
22/08/2024, a
recorrente
MARIA DALVA RIBEIRO
BRITO
pleiteou
a conversão das medidas protetivas em prisão preventiva, sob o argumento de que o recorrido teria descumprido as medidas protetivas impostas (ID – 22822973). Do indeferimento da prisão preventiva no dia 10/09/2024 (ID - 22822990), a recorrente interpôs o recurso em sentido estrito em 14/09/2024 (ID – 22822999) com a
finalidade de reformar a decisão e ser estabelecida a medida cautelar prisional.

A
2ª Promotoria de Justiça de Bragança/PA
se manifestou pelo indeferimento do pedido de prisão preventiva (ID 22823012 – Pág. 01 - 06).

No ID 23114798 – Pág. 01-06, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e o não provimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade do presente recurso em sentido estrito, entendo que se encontram preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à sua apreciação. O recurso foi interposto dentro do prazo legalmente previsto, pela parte legítima e contra decisão passível de impugnação por esta via, conforme se depreende dos autos não vislumbro, portanto, qualquer óbice ao conhecimento do mérito recursal
.

DA NÃO
CONVERSÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS EM PRISÃO PREVENTIVA

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Maria Dalva Ribeiro Brito contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que indeferiu requerimento de prisão preventiva contra Aluízio Brito Júnior porque este teria descumprido medidas protetivas anteriormente decretadas (ID - 22822999).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de prisão preventiva afirmando que as medidas protetivas aplicadas seriam suficientes para resguardar a integridade da vítima e ressaltou que eventual descumprimento deve ser analisado no âmbito do inquérito policial, não havendo, neste momento, justificativa para a adoção da segregação cautelar. Vejamos:

Portanto, o Ministério Público manifesta-se, veementemente, pelo indeferimento do pedido de prisão preventiva de Aluízio Brito Junior, recomendando que as questões patrimoniais sejam resolvidas no foro cível competente e que, se necessário, sejam adotadas medidas cautelares menos gravosas no processo penal, visando à proteção da ofendida sem o uso abusivo da prisão.

- ID 22823012.

Nos termos do art. 22 da Lei 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência podem ser concedidas com o objetivo de coibir a violência de gênero e garantir a integridade da vítima, abrangendo desde o afastamento do agressor até a proibição de contato por qualquer meio.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau deferiu medidas protetivas, entendendo, naquele momento, que tais restrições seriam suficientes para a proteção da recorrente, sem a imposição da privação cautelar da liberdade do recorrido.

O Ministério Público, ao ser instado a se manifestar, opinou pela adequação das medidas aplicadas, considerando a necessidade de observância dos requisitos legais para eventual decretação da prisão preventiva.

O entendimento ministerial está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que a decretação da prisão preventiva não pode ocorrer de forma automática diante do descumprimento de medidas protetivas, sendo necessária a análise da gravidade do ato e de sua repercussão no risco à vítima.

“A conversão automática das medidas protetivas em prisão preventiva sem a demonstração concreta do perigo à vítima viola o princípio da proporcionalidade e deve ser evitada.”
(HC 598.051/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 05/10/2020)
.

Na decisão ora vergastada, o juízo sentenciante afirma:

Trata-se de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência onde a requerente alega que o representado
ALUIZIO BRITO JUNIOR
descumpriu as medidas anteriormente a ele impostas de não transitar no Balneário Água Fria.

As medidas protetivas foram deferidas à representante no ano de 2021, e desde então, se passaram aproximadamente 02 (dois) anos e 07 (sete) meses sem que a ofendida informasse sobre o descumprimento das medidas de proteção, ou necessidade de sua manutenção/prorrogação, somente em meados de agosto de 2024, procurou a autoridade policial para ciência e providências de eventual descumprimento.

Da análise dos autos, verifico que em que pese os argumentos da vítima, percebe-se que desde a concessão das medidas protetivas de urgência, o representado permaneceu em posse do bem explorando atividade empresarial no local chamado de Balneário Água Fria sem oposição da representante.

Verifico ainda, que a medida de proteção foi atribuída por um prazo de 90 (noventa) dias, ficando proibido o representado de manter qualquer meio de contato com a ofendida e seus familiares por esse prazo ou até ulterior determinação ou expresso consentimento dela, assim, verifico que desde a concessão da medida protetiva, decorreu o prazo de validade da mesma, persistindo apenas o item 01 que se refere a questão de transitar na rua em que ela reside, trabalha ou no Balneário Água Fria.

Em sede policial, apurados os fatos, a autoridade policial concluiu que na verdade o
evento trazido a conhecimento da especializada (DEAM) na verdade versa sobre um conflito de natureza cível acerca da propriedade do bem imóvel denominado Balneário Água Fria, não tendo sido identificado nenhum elemento de informação de cometimento de crimes de ameaça, lesão corporal ou violência psicológica.

Ao interpor o recurso, a recorrente juntou vídeos do recorrido no sítio, objeto de litígio em face de um dos filhos em âmbito cível sobre a posse do balneário, sendo que as imagens nada demonstram qualquer ameaça ou violência em relação à recorrente e uma foto de uma pessoa dentro de um automóvel, não sendo possível identificar se se trata do recorrido.

Em parecer, o Ministério Público esclarece que o caso criminal apresenta uma relação intrínseca com o litígio cível cujo objeto de disputa é o balneário Água Branca que envolve a sua posse e administração.

As medidas protetivas supostamente descumpridas seriam justamente a proibição de o recorrido frequentar o balneário. Contudo, na sentença, o magistrado ressalta que desde a concessão das medidas protetivas de urgência em 2021, o recorrido permaneceu em posse do bem explorando atividade empresarial no local chamado de Balneário Água Fria sem oposição da recorrente.

Em seu parecer o Ministério Público continua afirmando que a suposta nova reiteração pela prisão preventiva coincide com os momentos em que o recorrido tentar reivindicar seu direito ao balneário envidando esforços comprovar que a transferência de propriedade para os filhos ocorreu de forma fraudulenta e sem seu consentimento.

Destaco ainda que da concessão das medidas protetivas já transcorreram 04 quatro anos em que o recorrido está solto, não havendo contemporaneidade a justificar decreto de sua prisão preventiva.

Dessa forma, a simples alegação de descumprimento das medidas protetivas, por si só, não é suficiente para justificar a segregação cautelar, sendo necessária a verificação de reiterado desrespeito e de risco efetivo à integridade da vítima, aspectos que devem ser analisados à luz dos elementos constantes nos autos
.

Nesse contexto, não considero presentes nos autos motivos para a decretação da prisão preventiva do Recorrido, tendo em vista que não há informações de descumprimentos das Medidas Protetivas, caracterizando que este não se furtou à aplicação da lei penal, bem como sua liberdade não oferece risco a ordem pública e não prejudicou o bom andamento do curso do processo, sendo, portanto, desnecessária a decretação da prisão preventiva do Acusado, ora Recorrido, na presente fase processual.

DA VALIDADE DA MEDIDA PROTETIVA

É fato que as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) devem ser aplicadas enquanto houver risco à mulher, sem fixar prazo certo de validade, o que foi confirmado em novembro de 2024, quando a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.249 dos recursos repetitivos, confirmou tal entendimento.

Contudo, no caso em questão, as medidas protetivas foram estabelecidas em 2021 pelo prazo de 90 dias (“
2. proibição de qualquer meio de contato com a ofendida e seus familiares pelo prazo de 90 (noventa) dias até ulterior determinação ou expresso consentimento daquela;
”), e
, conforme sentença recorrida, somente em meados de agosto de 2024 é que a recorrente informou suposto descumprimento, ou seja, quando já se encontrava expirada, não havendo qualquer notícia da necessidade de sua prorrogação judicial. Diante disso, seus efeitos não estavam mais vigentes, tornando inviável qualquer alegação de descumprimento.

Além disso, a inexistência de uma medida protetiva válida afasta qualquer justificativa para a decretação da prisão preventiva, que deve ser aplicada apenas em caráter excepcional e quando presentes seus requisitos legais. Dessa forma, por falta de embasamento jurídico mais uma vez se confirma a desnecessidade de restrição da liberdade diante da ausência de violação de ordem judicial vigente
.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PARA A PRISÃO PREVENTIVA

A decretação da prisão preventiva exige o preenchimento dos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal
, que são:

·

Garantia da ordem pública
;

·

Conveniência da instrução criminal
;

·

Assegurar a aplicação da lei penal
;

·

Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
.

Embora haja elementos que indicam um contexto de violência doméstica,
não há nos autos prova inequívoca de que o recorrido tenha efetivamente descumprido as medidas protetivas a ponto de representar uma ameaça concreta à vítima
.

Ademais, o
princípio da proporcionalidade
deve ser observado, de modo que a prisão preventiva
não pode ser utilizada como punição antecipada
, mas apenas como
medida excepcional
, quando outras providências menos gravosas se mostrarem ineficazes.

Essa posição se alinha à jurisprudência do STJ, que enfatiza a necessidade de
gradualidade na aplicação das medidas cautelares
, evitando a imposição da prisão sem a devida demonstração de sua imprescindibilidade.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo
as medidas protetivas concedidas
e afastando, por ora, a decretação da prisão preventiva do recorrido. Comunique-se ao juízo de origem para as providências cabíveis.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/04/2025